Tribunal: TJDFT
Processo: 0727418-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0727418-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRADO GUIMARAES ADVOGADOS AGRAVADO: MARCOS PEREIRA ANGELINI JUNIOR, DF COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por PRADO GUIMARAES ADVOGADOS contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília/DF em cumprimento de sentença apresentado contra MARCOS PEREIRA ANGELINI JUNIOR e DF COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME (autos n. 0726066-98.2023.8.07.0001) no seguinte teor: “Cuida-se de pedido do exequente de penhora da fração de 154,75 m2 do imóvel registrado sobre a matrícula n° 71.518, do 3° Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, pertencente ao executado. É o relatório. Decido. O feito se encontra suspenso nos termos do art. 921, II e III, do CPC (ID 209830389 e 212782510). De acordo com o que prevê o artigo 923 do CPC, uma vez suspenso o curso processual por ausência de bens, não poderá ser praticado nenhum ato, salvo no caso de arguição de impedimento ou de suspeição, ou para ordenar providências urgentes. Assim, nessa fase processual, é VEDADO o levantamento da suspensão processual para a realização de diligências que não apresentem caráter de urgência e tão pouco sejam necessárias para evitar o perecimento e direito, caso que se enquadra o pedido de penhora. Nesse sentido, a jurisprudência do TJDFT: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO SUSPENSO. ART. 923 DO CPC. VEDAÇÃO DE PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS. SITUAÇÃO URGENTE E DANO IRREPARÁVEL. NÃO COMPROVADA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu o pedido de determinação de medidas coercitivas visando a satisfação do crédito em processo suspenso. 1.1. A agravante pede a reforma da decisão combatida para que seja deferido o pedido de fixação de medidas coercitivas executivas a fim de coagir a devedora ao cumprimento da obrigação. 2. No caso, diante da ausência de indicação de bens penhoráveis da parte executada para a satisfação do crédito, a execução encontra-se suspensa pelo prazo de 1 (um) ano (art. 921, III, do CPC) e, não se trata de ato urgente a evitar dano irreparável, restou indeferido o pedido de imposição de medidas coercitivas executivas. 3. Sobre o tema, conforme prescreve o art. 923 do CPC, suspensa a tramitação da execução, mostra-se vedada a prática de atos processuais, salvo quando a providência se consubstanciar em medida urgente. 3.1. Assim, a mera alegação de frustração da execução não é suficiente para configuração da urgência, acrescido de que a pretensão de pesquisa via SISBAJUD e de encaminhamento de ofício visando a busca de bens do devedor, não constitui providências excepcionais e urgentes aptas a evitar dano irreparável durante o sobrestamento da execução. 3.2. Precedente: "Consoante preconiza o art. 923 do CPC, suspensa a execução, não serão praticados atos processuais, podendo o juiz, salvo no caso de arguição de impedimento ou suspeição, ordenar providências urgentes". (0703108-63.2019.8.07.0000, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 21/05/2019). 4. Portanto, como bem pontuado na decisão recorrida, uma vez que as medidas requeridas não têm por finalidade evitar dano irreparável, não se mostra possível seu deferimento, ante a suspensão do feito executivo. 5. Agravo improvido. (Acórdão 1775004, 07250752820238070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJE: 3/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Advirto que não serão mais analisados pedidos do(a) exequente, até o transcurso integral do prazo de suspensão de 01 (um) ano, salvo se o ato a praticar se coadune com a disposição expressa do artigo 923 do CPC. Aguarde-se o prazo de suspensão. Promova-se o encaminhamento dos autos ao arquivo provisório. Intimem-se” (ID 238966508, origem). Nas suas razões, o agravante narra: “Inicialmente, cabe destacar o equívoco quanto à alegada suspensão do processo termos do art. 921, incisos II e III, do CPC. Isso porque na decisão de id. 236286167, autos da origem, o juízo utiliza-se do fundamento que os autos já estavam suspensos nos termos do 921, III do CPC, em razão da decisão de id. 212782510. Ocorre que referida de decisão suspendeu apenas a tramitação do feito até o julgamento do mérito do recurso de agravo de instrumento, processo n° 0740785-54.2024.8.07.0000.” (ID 73709405, p.8). Alega que “embora inicialmente tenham sido infrutíferas as tentativas de constrição patrimonial, não há que falar em ausência de bens penhoráveis do Executado, pois demonstrado que é possuidor de fração de bem imóvel” (ID 73709405, p.9). Sustenta: “trata-se de medida urgente, se enquadrando na última parte do art. 923 do CPC, na medida em que a constrição da fração do bem imóvel se revela imprescindível para garantir a efetividade da execução e assegurar o recebimento do crédito exequendo, diante da não localização de outros bens aptos à penhora. A demora na adoção da medida pretendida pode comprometer, de forma irreversível, a utilidade do provimento jurisdicional” (ID 73709405, p.9). Consigna que “a suspensão do processo, nos termos do art. 923 do CPC, não impede a análise do requerimento da penhora da fração de 154,75 m2 do imóvel registrado sobre a matrícula n° 71.518, do 3° Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, pertencente ao executado, necessária para assegurar o direito do credor.” (ID 73709405, p.10). Aduz que “a suspensão da execução, conforme determinada pelo juízo, causa ao Agravante grave prejuízo, pois fere o princípio da satisfação do direito do credor, que orienta a execução para garantir a plena satisfação do crédito do Exequente. Não se pode aceitar que o Agravante fique sem receber seu crédito, quando existem meios capazes de auxiliar no recebimento” (ID 73709405, p.10). Ao final, requer: “I. O recebimento do presente Agravo de Instrumento; II. A concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, para suspender a decisão que suspendeu o cumprimento de sentença, e que seja determinada a imediata retomada da execução até o julgamento do presente recurso; III. A intimação dos Agravados, para, querendo, contrarrazoar o presente recurso; IV. Seja dado provimento ao recurso para reformar a decisão que indeferiu: a) o pedido de penhora da fração de 154,75 m2 do imóvel registrado sobre a matrícula n° 71.518, do 3° Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, pertencente ao executado.” (ID 73709405, p.11). Preparo recolhido em dobro (ID 74044565 e ID 73724494). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória pela qual indeferida a penhora “da fração de 154,75 m2 do imóvel registrado sobre a matrícula n° 71.518, do 3° Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, pertencente ao executado”. Como narrado, o agravante sustenta que, embora as primeiras tentativas de constrição patrimonial tenham sido frustradas, não se pode afirmar que não existem bens penhoráveis, pois foi identificada a titularidade de fração ideal de imóvel em nome do executado. Alega que se trata de providência urgente, enquadrada na exceção prevista no art. 923 do CPC, uma vez que a penhora da fração do imóvel é medida essencial para garantir a efetividade da execução e evitar o comprometimento do crédito exequendo. Afirma que a suspensão da execução não impede a análise do pedido de penhora, e que a inércia judicial em adotar essa medida representa-lhe grave prejuízo. Intenta, nesta sede, a “concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, para suspender a decisão que suspendeu o cumprimento de sentença, e que seja determinada a imediata retomada da execução até o julgamento do presente recurso”. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho por satisfeitos os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. O agravante busca, no cumprimento de sentença, o recebimento de quantia decorrente de contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com os agravados/executados, relacionada a bem imóvel adquirido por MARCOS, um dos executados, em 26/08/1981. Pela decisão de ID 209830389 (origem), publicada em 09/09/2024, o juízo de origem indeferiu os pedidos de penhora de bem registrado em nome da cônjuge de MARCOS, bem como o requerimento de instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Na mesma decisão, determinada a suspensão do feito nos termos do artigo 921, inciso III do CPC. Quanto a este ponto, veja-se: “Da suspensão do processo nos termos do artigo 921, inciso III, do CPC Considerando que, conforme longamente exposto, foram esgotadas as consultas aos sistemas para busca e penhora de bens e valores disponíveis a este juízo e que a parte credora não logrou êxito em promover a constrição de bens para a satisfação de seu crédito, o caso é de suspensão do curso do prazo prescricional pelo prazo de 1 (um) ano, com fundamento no artigo 921, inciso III, do CPC. Findo o prazo de 01(um) ano sem que sejam encontrados bens penhoráveis, determina o artigo 921, § 2o, do CPC que se promova o arquivamento dos autos. Ocorre que, consoante disposto no § 3o do referido artigo, poderá haver o desarquivamento para prosseguimento da execução a qualquer tempo se forem encontrados bens penhoráveis. Dessa forma, como não há pasta específica no PJe para alocar processos inativos, determino, desde logo, o arquivamento provisório do feito. Conforme disposto no artigo 921, §§ 4o e 4o-A, com a redação dada pela Lei no 14/195/2021, o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis. No caso dos autos, houve busca patrimonial com êxito parcial, em valor ínfimo, conforme pesquisa realizada via SISBAJUD em 13/05/2024 (ID 196539755), da qual a parte exequente teve ciência inequívoca em 23/07/2024. Para fins de lançamento no sistema da rotina interna de arquivamento disponibilizada por este Tribunal, anote-se o final do prazo suspensivo em um ano exato após a data desta decisão, e o decurso do prazo prescricional QUINQUENAL em 23/07/2030. Advirto que não serão mais analisados pedidos do(a) exequente, até o transcurso integral do prazo de suspensão de 01 (um) ano, salvo se o ato a praticar se coadune com a disposição expressa do artigo 923 do CPC” (ID 209830389, origem). Contra referida decisão, o ora agravante interpôs o agravo de instrumento 0740785-54.2024.8.07.0000, o qual foi parcialmente provido para “o fim de determinar a instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica em relação ao executado/agravado MARCOS PEREIRA ANGELINI JUNIOR com vistas a atingir o patrimônio de CMPA FABRICACAO DE MASSAS ALIMENTICIAS LTDA” (Acórdão 1967235). Referido acórdão transitou em julgado em 31/03/2025, conforme certidão juntada no ID 70439428 daqueles autos. O incidente foi instaurado pela decisão de ID 232315128 (origem) e, ao final, a desconsideração inversa da personalidade jurídica do executado foi indeferida, conforme decisão de ID 236286167 (origem), publicada em 21/05/2025. Nessa mesma decisão, o juízo reiterou que “os autos já foram suspensos nos termos do artigo 921, III, do CPC (ID 212782510), e o prazo de um ano da suspensão ainda está em curso. Remetam-se ao arquivo provisório”. Em 05/06/2025, o agravante apresentou petição, informando que o agravado MARCOS “é proprietário da fração (154,75 m2) do imóvel de matrícula n° 71.518, registrado no 3° Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, constituído por Galpão n° 01, edificado nos lotes 07 e 08 da CSB-08, Taguatinga/DF”, conforme certidão de matrícula de ID 238500508 (origem). Com base nisso, requereu “a expedição de mandado de penhora e avaliação, bem como seja verificado se o imóvel se encontra alugado para eventual penhora dos frutos e dos rendimentos” (ID 238500506, origem). O pedido foi indeferido pela decisão ora agravada sob o fundamento de que “o feito se encontra suspenso nos termos do art. 921, II e III do CPC”. O juízo de origem ainda registrou que, “nessa fase processual, é vedado o levantamento da suspensão processual para a realização de diligências que não apresentem caráter de urgência e tão pouco sejam necessárias para evitar o perecimento e direito, caso que se enquadra o pedido de penhora” (art. 923, CPC). No entanto, o §3o do art. 921 do CPC dispõe expressamente que “os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis”. Assim, a hipótese sob exame não deve ser apreciada à luz do art. 923 do CPC — que veda a prática de atos processuais no curso da suspensão, salvo situações excepcionais — mas sim com base no §3o do art. 921, porquanto o agravante informou existência de bem potencialmente penhorável: apresentou certidão de matrícula (ID 238500508, origem) na qual consta ser o agravado MARCOS titular de fração ideal (154,75 m2) de imóvel registrado sob a matrícula n. 71.518 do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. A pretensão recursal consiste, assim, na retomada do cumprimento de sentença a fim de viabilizar a constrição judicial da referida fração, bem como a apuração de eventual renda decorrente de sua locação. No ponto, registre-se: ainda que o agravante, ao formular o pedido liminar nesta sede, tenha requerido a suspensão da decisão pela qual determinada a paralisação do feito executivo — providência inviável neste momento, diante da preclusão consumada por não impugnação oportuna —, a superveniência de indício de bem apto à constrição autoriza o imediato prosseguimento do cumprimento de sentença na forma expressamente admitida pelo §3o do art. 921 do CPC. Desse modo, a medida adequada não é a suspensão da decisão anterior, mas o reconhecimento da superação do fundamento que motivou a paralisação dada a plausibilidade da existência de bem útil à satisfação da obrigação. Ressalte-se, ainda, a viabilidade jurídica da penhora de fração ideal de imóvel, conforme autoriza o art. 843 do CPC, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que tal medida não compromete os direitos dos demais coproprietários, que terão resguardada sua cota-parte na eventual alienação judicial do bem. A esse respeito: “( ) 1. De acordo com o art. 843 do CPC, a constrição incidente sobre imóvel pertencente a mais de um proprietário não obsta a eficácia da ordem de penhora, porquanto na hipótese de o bem ser alienado, o coproprietário não executado terá resguardado, em seu favor, o valor equivalente à sua cota-parte, mesmo que não exerça seu direito de preferência na arrematação do bem. ( )” (Acórdão 1790412, 0724061-09.2023.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no DJe: 11/12/2023). Como se vê, é razoável concluir, ao menos em juízo de delibação, que satisfeitos os requisitos para a concessão da medida de urgência ora pretendida, justificando a retomada do curso do cumprimento de sentença para o fim de análise e eventual deferimento da penhora pretendida. Forte em tais argumentos, defiro o efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento para determinar a retomada do cumprimento de sentença para análise do pedido de penhora da fração ideal do imóvel mencionado na petição de ID 238500506 (origem). Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 22 de julho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora